Tribunal: TJDFT
Processo: 0002703-43.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DÚVIDA RAZOÁVEL. ÔNUS DA PROVA ACUSATÓRIA.
1. Se o conjunto probatório eligido se mostra insuficiente, não havendo certeza acerca da materialidade e da autoria da conduta delitiva, a absolvição do sentenciado é de rigor, em observância ao princípio in dubio pro reo, pois a dúvida sempre favorece o acusado.
2. O ônus da prova da acusação compete ao Ministério Público, nos moldes do disposto no artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal.
3. Recurso provido.